Tribunal: TJDFT
Processo: 0708445-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Obrigação de Fazer c/c indenização. Apelo parcialmente conhecido. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Compra e Venda de veículo. Procuração in rem suam vs ad negotia. Ausência da efetiva transmissão de domínio. Débitos (Multas, Licenciamento e IPVA). Gratuidade de justiça.
1.Deixo de conhecer do pedido de dano moral porquanto não houve a exposição dos fatos/direito e razões de reforma. Apelação conhecida em parte.
2.Para atender à exigência constitucional de motivação, basta que o magistrado exteriorize, mesmo sucintamente, as razões do seu convencimento, resolvendo as questões relevantes, o que foi feito no caso.
3.A procuração in rem suam exige, substancialmente, que se comprove a realização da compra venda com a efetiva transmissão de domínio, mediante descrição pormenorizada do bem, do preço, prova da transferência, do pagamento/quitação, sem prejuízo de outros requisitos. No caso, restou evidenciado tratar-se da modalidade ad negotia, circunscrita a mera administração do negócio.
4.Ante o não aperfeiçoamento da compra e venda é descabido obrigar o apelado a transferir o veículo - objeto da procuração outorgada pela apelante - para o seu nome e pagar os débitos relativos.
5.Gratuidade de justiça deferida com efeitos a partir do recurso.